Tribunal: TJDFT
Processo: 0725594-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução tem caráter excepcional e depende do preenchimento de três requisitos cumulativos: fundamentação relevante (probabilidade do direito afirmado), receio de grave dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora) e garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução.
2. No caso em exame, a garantia não foi prestada e a probabilidade do direito não ficou evidenciada, o que inviabiliza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. Nos termos do artigo 206, § 5°, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve no prazo de cinco anos.
4. A citação válida interrompe o prazo prescricional, que retroage à data do ajuizamento da ação (artigo 240, § 1o, do CPC).
5. Comprovado, no caso concreto, que a demora na citação não decorreu de desídia da parte credora, deve a citação retroagir à data da propositura da ação (Súmula no 106 do STJ).
6. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.